Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE REVOGOU PARTE DA SENTENÇA QUE FIXAVA O PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ATÉ A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, ALTERANDO-O PARA O MESMO PRAZO DE VIGÊNCIA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO (90 DIAS). AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA OU AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NATUREZA JURÍDICA DE MEDIDA CAUTELAR. PRAZO DE VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Trata-se de Reclamação Criminal proposta pelo Ministério Público contra decisão que revogou parte da sentença condenatória, com relação ao prazo de vigência das medidas protetivas, para mantê-lo pelo mesmo prazo de vigência do monitoramento eletrônico, ou seja, por apenas 90 (noventa) dias.
2. O Reclamante sustenta que a decisão é nula, pois o Juiz titular não poderia revogar trecho de sentença penal condenatória proferida por Juiz substituto sem interposição de recurso defensivo e sem a prévia oitiva do Ministério Público, em atenção ao princípio do juiz natural e do exaurimento da prestação jurisdicional. Caso assim não se entenda, pede a reforma da decisão, determinando-se a vigência das medidas protetivas de urgência até o término do cumprimento da pena ou pelo prazo fixo de 1 (um) ano, independentemente do cumprimento da pena, sem prejuízo de a vítima solicitar a prorrogação da proteção em caso de novos episódios de violência.
3. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada ou ao princípio do Juiz natural, pois as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de medidas cautelares inominadas, não integrando a sentença condenatória. Ademais, as medidas protetivas poderão ser modificadas pelo Juízo a quo nos termos do art. 19, § 3o, da Lei 11.340/06, o qual prevê que: “Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público”.
4. Em que pese a inexistência de oitiva prévia do Parquet, a sua pronta intimação da r. decisão, com a consequente interposição de reclamação e sucessiva obtenção do pleito liminar, suprimiu o vício, não havendo como se reconhecer a nulidade quando inexistente a ocorrência de efetivo prejuízo.
5. A Lei 11.343/06 não fixou prazo de duração para as medidas protetivas, balizando sua manutenção no tempo razoável e necessário, segundo os elementos concretos.
6. Diante do conjunto fático presente, sobretudo levando-se em conta a notícia da prática de crimes de forma reiterada e uma animosidade muito forte entre o ex-casal, prudente a manutenção das medidas protetivas pelo prazo fixo de 1 (um) ano a contar da prolação da sentença, independentemente do cumprimento da pena, sem prejuízos da vítima solicitar novas medidas protetivas acaso necessárias.
7. Reclamação conhecida e parcialmente provida.